Tribunal: STF
Processo: AI 634284
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
   E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXV, DA CF.
   CRITÉRIO DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
   INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de
   prequestionamento das questões constitucionais suscitadas.
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - Como tem
   consignado o Tribunal, a alegada violação ao art. 5º, XXXV, da
   Constituição pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - A jurisprudência da Corte
   é no sentido de que a modificação do critério de cálculo de
   remuneração não ofende o direito adquirido, desde que não haja
   redução do quantum recebido pelo servidor.
IV - Agravo
   regimental improvido.